Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA CORRESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO PEDIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE IGUALDADE NA RESPONSABILIDADE ENTRE CODEVEDORES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Contextualização do Caso
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que a alegação da impugnante era de que já havia efetuado o pagamento de sua cota-parte e por isso não seria responsável pelo débito remanescente.
II. Questões em Debate
2. O recurso pretende analisar a viabilidade de o pedido de regresso ser formulado nos próprios autos da ação, em fase de cumprimento de sentença.

III. Fundamentação da Decisão
3. O título executivo judicial é plenamente líquido, certo e exigível, resultante de condenação solidária transitada em julgado, com valor definido por decisão definitiva.
4. A jurisprudência dominante admite que o pedido de regresso seja formulado nos mesmos autos da ação indenizatória, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
5. Nos termos do artigo 283 do Código Civil, presume-se que a responsabilidade entre os devedores solidários seja dividida em partes iguais, salvo estipulação diversa entre as partes.
6. No caso, embora a agravante tenha quitado sua quota parte, ainda remanesce débito que o credor tem o direito de exigir de qualquer um dos devedores. A teor do disposto no art. 275 do Código Civil o credor tem o direito de exigir a totalidade da dívida de qualquer dos codevedores solidários. No Recurso Especial no 2.095.925, a Terceira Turma do STJ decidiu, por unanimidade, que o devedor solidário que paga a totalidade do débito sub-roga-se nos direitos do credor originário, podendo substituí-lo no polo ativo da execução em andamento. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que essa substituição ocorre independentemente do consentimento dos executados e dispensa a propositura de ação autônoma, em conformidade com o artigo 778, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Essa medida visa prestigiar os princípios da celeridade e economia processual, conforme dito alhures.
7. Portanto, conforme entendimento do STJ, o devedor solidário que satisfaz integralmente a obrigação pode prosseguir na execução contra os demais codevedores no mesmo processo, exercendo seu direito de regresso de forma mais célere e eficiente. Esse não é o caso dos autos, porquanto a agravante ainda não quitou integralmente o débito, sendo essa a condição para se sub-rogar no direito do credor. Ressalvo que a quitação do débito a torna apta a prosseguir com a execução com face da codevedora.
IV. Decisão
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem honorários (Súmula 41 da TUNIFOR).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.